Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido para determinar que o plano de saúde custeie o parto, além de determinar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a título de danos morais. A autora-apelante requer a majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil) reais.

2. Não há provas no sentido de que a lesão à personalidade seja maior, neste caso, do que os demais. Embora o marido da autora tenha circunstanciado a situação em um documento, trata-se de relato pessoal de sua experiência, não amparado em outros elementos de prova.

3. A 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já considerou adequada e suficiente a condenação em danos morais no mesmo patamar fixado na origem em casos de negativa de cobertura de plano de saúde: Precedente: Acórdão 1755064, 07140316220218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.

4. A modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente deve ocorrer quando houver evidente excesso ou insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, já que a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo as finalidades preventiva e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.